Tribunal: TJDFT
Processo: 0741128-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741128-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAIS SILVA DE LIMA IMPETRANTE: GABRIELA BARCELLOS LIMA, ADRIANA BARCELLOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIANA BARCELLOS LIMA E OUTRA, e outra, advogada constituída, com OAB/RS no 55.362, em favor de THAIS SILVA DE LIMA, presa desde 29/8/2024, pela suposta prática dos delitos descritos artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, artigo 158, §1o, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal e artigo 1o, caput e §1o, inciso II e §4o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva da paciente. Requerem, com isso, liminarmente, que seja concedida à paciente o direito de responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar. A liminar foi indeferida (fls. 106/107). Informações prestadas (fls. 144/145). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 150/156). Os autos foram devolvidos para continuação de julgamento na 36a Plenária Virtual, com início dia 07/11/2024 e encerramento previsto para o dia 14/11/2024 (fls. 160) Em 31/10/2024, a paciente, por meio da advogada Mariana Soares, OAB/RS 110.812, peticionou requerendo “à retirada de pauta do presente remédio constitucional, com a sua posterior baixa sem julgamento do mesmo”, em virtude da desconstituição das advogadas impetrantes (fls. 163). Em 7/11/2024, a paciente apresentou procuração em que outorgados poderes gerais e ilimitados à advogada subscritora da petição de fl. 163. É o relatório. Decido. Considerando que a advogada atualmente constituída e com representação regular requereu a baixa do presente writ, sem julgamento, homologo o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de novembro de 2024 12:33:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora